Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705150-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA DO CARMO SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento, no 0727533-94.2023.8.07.0007 (ID 55754391), ajuizada por KARINA DO CARMO SOUZA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante narra em suas razões recursais que a renda líquida é que deve ser o padrão para análise de hipossuficiência e não o valor bruto. Ressalta que sua renda líquida é inferior a 5 salários-mínimos, parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública, objetivando o provimento do recurso para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Os pedidos de efeito suspensivo e o de gratuidade de justiça foram indeferidos com a determinação de recolhimento do preparo (ID 55854054). Intimada (ID 55940786) a agravante não promoveu o recolhimento do preparo (ID 56309152). É o relatório. Decido. A parte agravante não comprovou ter efetuado o pagamento do preparo. Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. À falta da juntada do comprovante, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. A parte agravante foi intimada para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida. Assim, o recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o recolhimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital